Tribunal: STF
Processo: ARE 1419186
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ENSINO SUPERIOR – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer derivada de prestação de serviços educacionais - Lide que versa sobre o cancelamento do diploma e do seu registro - Competência da Justiça Comum Estadual já estabelecida com base em precedentes do STJ -Diploma cancelado em virtude de irregularidade do curso, com o descredenciamento da instituição de ensino superior que o expediu e, por conseguinte, do seu registro pela universidade -Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a validação do diploma e o seu registro - Conversão da obrigação de fazer que se tornou impossível em indenização, sem prejuízo da multa fixada, isto em face da ré que expediu o diploma Improcedência da pretensão em face da ré que cancelou o registro - Apelação não provida”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação do entendimento fixado por esta Corte no Tema nº 1.154/RG.



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, em 30/06/2022, determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 1.154 do STF. 



    Após novo julgamento do feito, a 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ENSINO SUPERIOR - Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer derivada de prestação de serviços educacionais - Reexame da questão relacionada à competência para julgamento do feito - Lide que versa sobre o cancelamento do diploma e do seu registro - Competência da Justiça Comum Estadual já estabelecida em decisão anterior com base em precedentes do STJ - Acórdão reexaminado, mas sem alteração do resultado de não provimento da apelação”.



    Em 07/02/2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.154. 



    Em 19/04/2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos a esta Corte em razão de “aparente divergência entre a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça em autos do conflito de competência e da determinação exarada pelo E. Supremo Tribunal Federal”.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reafirmando pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do RE nº 1.304.964/SP, feito paradigma do Tema nº 1.154 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    Referido julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no julgamento do referido leading case, ocasião na qual restou assentado o interesse da União e, em consequência, a competência da Justiça Federal para o julgamento de demandas que tratam de expedição de diploma de conclusão de curso superior, ainda que expedido por entidade particular de ensino. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência jurisdicional da Justiça Federal abrange controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino integrante do Sistema Federal de Ensino (RE 1.304.964 RG, da relatoria do Ministro Presidente, DJe de 20 de agosto de 2021). 2. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.306.512/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 03/02/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II - No caso dos autos, a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da Justiça Federal para o seu julgamento. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (ARE nº 1.300.785/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.016.533/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/02/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.022.988/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente